Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-34.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação monitória. Contrato de empréstimo consignado. Constituição de título executivo. Limitação a percentual de desconto dos rendimentos do réu não impede o banco de obter o valor devido por outros meios. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° e 4° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso parcialmente

Ementa:
Ação monitória. Contrato de empréstimo consignado. Constituição de título executivo. Limitação a percentual de desconto dos rendimentos do réu não impede o banco de obter o valor devido por outros meios. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° e 4° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso parcialmente provido.